Tribunal: TJBA
Processo: 8000725-38.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000725-38.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DALVANI ALVES DOS SANTOS COELHO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO REsp 1108013/RJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 421 DO STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8000725-38.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado, e que são Apelantes Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Aracatu e Apelados Defensoria Pública do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os apelos, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2022. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator